Tribunal: TJDFT
Processo: 0736412-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DESCONTOS. LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO. TEMA 1085 STJ. INVIABILIDADE.
1. O parâmetro para avaliar a excessividade de descontos em conta corrente é a remuneração bruta do contratante. Precedente do STJ.
2. As relações contratuais devem ser regidas, para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
3. Dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas quando criadas e aumentadas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia da vontade.
4. Ao julgar o Tema Repetitivo no 1.085 (Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP), o STJ entendeu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
5. A limitação/suspensão de novos descontos não está respaldada pelo julgamento do Tema no 1.085 do STJ, pois não basta simplesmente revogar a autorização dos descontos, sem a demonstração de um plano de pagamento aos credores, sob pena de ensejar medida moratória desprovida de previsão legal.
6. A ação de repactuação de dívidas tem procedimento específico, o qual é incompatível com a limitação/suspensão dos descontos em sede de liminar. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1937473, 0736312-25.2024.8.07.0000, Relator(a): José Eustáquio De Castro Teixeira, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 30/10/2024.
7. Recurso conhecido e não provido.